Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPETÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC.
2. Os servidores, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda.
3. Não há que se falar em incompetência do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva, dada a desvinculação do juízo prolator da sentença exequenda em decorrência da aplicação da norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.